Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-91.2017.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002088-91.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NOEMI ALVES DOS SANTOS - CPF: 767.867.651-49 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 580.822.121-87 (APELADO), TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.809.746/0001-02 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.809.746/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 580.822.121-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA VINCULADO À CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DESCONTO DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O vício de consentimento do consumidor contamina todas as negociações realizadas, tanto o contrato de compra e venda quanto contrato de empréstimo celebrado com instituição financeira.

2. Comprovada a hipossuficiência do consumidor com relação a parte substancial do negócio jurídico a ele proposto, qual seja, o preço a ser pago e sua forma de pagamento, deve ser anulada toda a relação jurídica.

3. Patente a solidariedade entre as rés no dever de indenizar, haja vista que a regra da responsabilidade objetiva se estende a toda a cadeia de fornecimento de serviços e produtos, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 7º e parágrafo primeiro do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restando incontroverso o fato ofensivo, qual seja, deixar o fornecedor de observar seu dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor, efetivamente está configurado o dano moral, ainda que não demonstre a recorrente o dano supostamente suportado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO CETELEM S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Cancelamento de Descontos Previdenciários n.
1002088-91.2017.8.11.0009
, movida em seu desfavor e da
TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME
por
NOEMI ALVES DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, anulando o contrato de compra e venda bem como o contrato de empréstimo consignado entabulados, determinando a abstenção de efetuar novos descontos sobre o benefício da autora, condenando a instituição financeira a devolver a quantia já paga pela autora, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento).

Em síntese, o apelante Banco Cetelem defende que não agiu de forma negligente, tampouco, pactuou com fraudadores, invocando o princípio da obrigatoriedade da convenção que impõe o fiel cumprimento do contrato, pugnando pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença combatida, condenando a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A apelado, por sua vez, considerando que não há razão alguma para a alteração da sentença, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

A ré Terapia do Sono Industria e Comercio de Colchoes, deixou de manifestar acerca da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Cancelamento de Descontos Previdenciários n. 1002088-91.2017.8.11.0009, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, anulando o contrato de compra e venda bem como o contrato de empréstimo consignado entabulados, determinando a abstenção de efetuar novos descontos sobre o benefício da autora, condenando a instituição financeira a devolver a quantia já paga pela autora, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, de forma incontroversa, que foi firmado entre a apelada e a ré Terapia do Sono Industria e Comercio de Colchoes contrato de compra e venda do colchão magnético.

Como forma de pagamento, a autora contraiu um empréstimo consignado junto ao Banco Cetelem, repassando à ré Terapia do Sono Industria e Comercio de Colchoes R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) por meio de TED bem como R$ 3.042,55 (três mil e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) ao vendedor José Francisco Viana, restando quitado o bem adquirido.

Como bem menciona a douta Magistrada, vale registrar que a assinatura constante do contrato entabulado com apelante não é da apelada, mas sim de uma de suas filhas que, sequer, possui poderes para realizar transações em nome de sua genitora, todavia, a apelada, que é pessoa idosa, pouco esclarecida, e que sobrevive com poucos recursos, de boa-fé, reconhece a transação.

Importa ainda esclarecer que, tendo em vista que o negócio foi realizado na residência da autora, longe de qualquer instituição bancária, é de se questionar se ela estava realmente ciente de que contratava um empréstimo consignado para pagamento do produto.

Em sua defesa, a instituição financeira apelante aduz que não agiu de forma negligente, tampouco, pactuou com fraudadores; menciona que não houve qualquer irregularidade, estando o referido instrumento calçado na legislação e na boa–fé de ambos os contratantes, que a contratação do empréstimo em questão, sempre foi pautada na transparência e na informação à apelada.

Reforça que não possui relação com a corré Terapia do Sono Industria e Comercio de Colchoes, e que não participou da transação celebrada entre esta e a apelada, tendo celebrado com a apelada simples contrato empréstimo, disponibilizado o numerário direto em conta corrente de sua titularidade.

Tendo em vista o alegado, requer a reforma da sentença julgando-se improcedente o pedido inicialmente formulado.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Os elementos de prova produzidos nos autos revelam que, de fato, houve vício de consentimento da autora, contaminando todas as negociações realizadas em sua residência, tanto o contrato de compra e venda celebrado com a Terapia do Sono Industria e Comercio de Colchoes quanto contrato de empréstimo celebrado com o Banco Cetelem.

Afinal, os prepostos da ré Terapia do Sono entabularam um contrato em nome da autora sem o seu real consentimento, levando-a a assumir um débito incompatível com sua situação financeira, considerando ser uma senhora idosa, de 79 anos, com paralisação de membros inferiores e superiores, bem como complicação na fala, que depende única e exclusivamente de sua filha Maria Lúcia dos Santos.

Neste contexto, mostra-se verossímil a versão dos fatos apresentada na petição inicial, no sentido de que a aquisição se deu em razão da insistência do vendedor e por ter alegado que o produto possuía inúmeros benefícios para a saúde da idosa.

Mas ainda que não se tenha prova cabal de que tais promessas tenham sido apresentadas à apelada, o fato que é que a mesmo não tinha conhecimento acerca do teor do contrato de empréstimo que foi realizado em seu nome, o que demonstra a ocorrência de vício de consentimento a uma parte essencial em um negócio jurídico de venda e compra, qual seja, a forma de pagamento do preço, e o próprio valor da transação.

Aplicam-se ao caso, portanto, os artigos 138 e 139 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

Desta feita, comprovada a hipossuficiência da autora com relação a parte substancial do negócio jurídico a ele proposto, qual seja, o preço a ser pago e sua forma de pagamento, deve ser anulada toda a relação jurídica.

É claro, portanto, que a instituição financeira apelante detém responsabilidade neste caso, uma vez que o contrato de empréstimo é tão vicioso quanto à compra e venda. Além disso, os contratos são coligados, exigindo-se a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia.

Patente a solidariedade entre as rés no dever de indenizar, haja vista que a regra da responsabilidade objetiva se estende a toda a cadeia de fornecimento de serviços e produtos, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 7º e parágrafo primeiro do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Configurada, portanto, a responsabilidade solidária entre a empresa vendedora e financiadora, uma vez que se tratam de contratos coligados (compra e venda e financiamento) e o vício de um se estende ao outro, devendo ambos os fornecedores responderem pelos danos causados à consumidora.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais da parte apelada e autora, deve o mesmo ser acolhido, uma vez que houve falha na comercialização do produto bem como na prestação dos serviços fornecidos pelas reclamadas, ao pactuarem a venda e o empréstimo em desfavor da apelada sem a adequada informação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o teor do inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Violando os dispositivos acima, o colchão que foi anunciado à apelada por R$ 8.742,55 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), se transformou em um débito de 72 (setenta e duas) prestações de 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) descontados em sua aposentadoria, que totalizaria R$ 19.000,80 (dezenove mil reais e oitenta centavos).

A situação se agrava na medida em que o produto adquirido pela apelada, senhora idosa, de 79 anos, com paralisação de membros inferiores e superiores, que depende única e exclusivamente de sua filha.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o disposto no inciso IV do artigo 39 do Código Consumerista:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Houve, portanto, má prestação de serviço, fornecido de forma defeituosa à consumidora, tal como previsto no parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VENDA DE COLCHÃO A DOMICÍLIO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATOS FIRMADOS NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. PATENTE VULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO QUE SE DEU MEDIANTE VÍCIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0009807-83.2018.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 14.12.2020)

Portanto, restando incontroverso o fato ofensivo, qual seja, deixar o fornecedor de observar seu dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor, efetivamente está configurado o dano moral, ainda que não demonstre a recorrente o dano supostamente suportado.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021